Tribunal: STF
Processo: ARE 1540140
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    5. Diante da manifesta improcedência do recurso, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4°, do CPC. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Súmula 279 do STF.